Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
1. O AR Digital do processo principal foi assinado por terceiro, enquanto que o artigo 18, I, da Lei 9.099/95 exige a assinatura por mão própria para a validade do ato citatório. O Enunciado no 5 do FONAJE não se sobrepõe à lei vigente. Não há nada nos autos que permita concluir que o Executado tomou conhecimento da ação quando de sua suposta citação, sendo julgado à revelia. De tal forma, não teria sido integrada a relação processual, conforme artigo 238 do CPC.
2. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015) e constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC/2015), cuja irregularidade enseja nulidade processual. Nos termos do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, exigindo o carteiro, ao fazer a entrega, que o citando assine o recibo (art. 248, §1o, do CPC). A nulidade de citação pode ser alegada em qualquer momento ou fase processual, caracterizando hipótese de vício transrescisório.
3. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação, diante da nulidade do ato citatório. Diante do comparecimento espontâneo do Agravante no processo de conhecimento no ID 166553299, já se dá por citado, dispensando-se nova citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.